Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-36.2023.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-36.2023.8.05.0225 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) APELADO: ROSEMEIRY OLIVEIRA ANDRADE OLIVEIRA Advogado(s): AMANDA DE CARVALHO GONZAGA (OAB:BA55245-A), PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS (OAB:BA9919-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGANTE QUE REITERA ALEGAÇÕES DO APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. OUTRAS TESES APRESENTADAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VEDAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDA NA SENTENÇA, SEM IMPUGNAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. HAVENDO CONDENAÇÃO, COMO DE FATO HOUVE, NÃO HÁ ÓBICE QUE A VERBA HONORÁRIA SEJA FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DELINEADOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a ré ao custeio de procedimento cirúrgico prescrito por profissional de saúde, nos termos do relatório médico constante dos autos, inclusive com cobertura de custos hospitalares e anestesistas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste, em suma, em aferir se houve omissão e cerceamento de defesa pela conversão do rito do Juizado Especial para o comum sem abertura de fase instrutória; se houve omissão quanto à aplicação do art. 757, do Código Civil; se há contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação; se há omissão quanto à ausência de enfrentamento expresso dos dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento; e verificar a existência de erro material no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. Os embargos não indicam vícios que autorizem a utilização do art. 1.022, do CPC, revelando-se, na verdade, inconformismo com o conteúdo do acórdão. 4. A alegação de cerceamento de defesa constitui inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões da apelação. Além disso, houve intimação expressa para especificação de provas, permanecendo silente a embargante a respeito. 5. Não houve omissão quanto à aplicação do art. 757, do CC, tendo o acórdão enfrentado a controvérsia com base na abusividade de cláusulas contratuais que restringem tratamento médico necessário, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação foi definida em atenção aos parâmetros dispostos no artigo 85, § 2º, do CPC. 7. O julgador não está obrigado a analisar isoladamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente de forma suficiente sua decisão, conforme entendimento do STJ. 8. Os embargos não possuem caráter manifestamente protelatório, mas cabe advertência expressa à parte quanto à eventual aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em caso de oposição reiterada e infundada. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação em apelação quanto à nulidade por cerceamento de defesa configura preclusão, inovação recursal, vedação, e impede sua rediscussão em embargos. 2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para a resolução da controvérsia. 3. A mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 757. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14/2/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 15/9/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000143-36.2023.8.05.0225; Embargante: Bradesco Saúde S/A; Embargada: Rosemeiry Oliveira Andrade Oliveira; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator